Tribunal: TJSP
Processo: 2143091-51.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU de 2014 a 2017- Decisão que indeferiu o requerimento da exequente de penhora do bem imóvel configurador das exações, determinando-lhe a apresentação do CPF da executada para que se procedesse à constrição de ativos financeiros – Desconhecimento do CPF da devedora que impossibilita a penhora de dinheiro por meio do sistema "Sisbajud" –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU de 2014 a 2017- Decisão que indeferiu o requerimento da exequente de penhora do bem imóvel configurador das exações, determinando-lhe a apresentação do CPF da executada para que se procedesse à constrição de ativos financeiros – Desconhecimento do CPF da devedora que impossibilita a penhora de dinheiro por meio do sistema "Sisbajud" – Possibilidade, "in casu", de flexibilização da ordem prevista nos artigos 835 do CPC e 11 da LEF – Execução que busca satisfazer os interesses do credor (Art. 797 do CPC) – Necessidade, todavia, da apresentação da matrícula do imóvel, a fim de se averiguar eventual existência de situações que possam obstar a penhora – Aplicação do art. 845, § 1o, do CPC também às execuções fiscais – Recurso parcialmente provido.